Tribunal: STJ
Processo: 5053023-91.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926628 - RS (2025/0156771-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
BRUNA ROBERTA BONILHA SEMPER - RS126213
AGRAVADO
: JACQUELINE ANTONELLO WIBELINGE BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO PICININ MAGALHÃES - RS100547
INTERES.
: PEDRO FURIAN NETO
ADVOGADOS
: MARCAL FURIAN - RS073010
CHRISTIANO LUIZ DA SILVEIRA - RS051606A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51019094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ab0c958a-3379-4bef-b9d9-57ceeb668507

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ab0c958a-3379-4bef-b9d9-57ceeb668507

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926628 - RS (2025/0156771-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
BRUNA ROBERTA BONILHA SEMPER - RS126213
AGRAVADO
: JACQUELINE ANTONELLO WIBELINGE BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO PICININ MAGALHÃES - RS100547
INTERES.
: PEDRO FURIAN NETO
ADVOGADOS
: MARCAL FURIAN - RS073010
CHRISTIANO LUIZ DA SILVEIRA - RS051606A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE em face da decisão
acostada às fls. 163-164 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver
admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA50693363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: de981698-e23e-4af5-8ee0-066e393b7302

Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 168-178 e-STJ)
alegando, em síntese, que infirmou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Sem impugnação (fl. 182 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de derruir a fundamentação expedida no
monocrático.
decisum
Com efeito, a decisão do Tribunal de origem (fls. 122-126 e-STJ)
1.

inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula 83
(i)
/STJ quanto ao cabimento do pensionamento mensal;
óbice das Súmulas 735/STF
(ii)
e 7/STJ, por se tratar de decisão de cunho provisório, cuja revisão exigiria reanálise
dos requisitos de cabimento da medida, o que ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória.
Em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 133-135 e-STJ), a
parte, em síntese, reiterou as teses formuladas no recurso especial quanto à: (a)
ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada; e,
impossibilidade de
(b)
pensionamento vitalício.
Dessa forma, não cuidou de impugnar, especificadamente, os fundamentos
da decisão de admissibilidade.
O agravo em recurso especial que deixa de afastar os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932,
inc. III, do CPC/15, que assim dispõe
:
in verbis

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

É dever da parte agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente o seu conteúdo, em sua totalidade, nos termos do art. 932, III, do CPC
/15, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do julgado.
Documento eletrônico VDA50693363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: de981698-e23e-4af5-8ee0-066e393b7302

A propósito, é o precedente da Corte Especial:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é
e, assim, deve ser impugnada em sua
incindível
.
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/09/2018
30/11/2018

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50693363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: de981698-e23e-4af5-8ee0-066e393b7302

Documento eletrônico VDA50693363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: de981698-e23e-4af5-8ee0-066e393b7302

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.628 / RS
Número Registro: 2025/0156771-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50530239120228217000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
ADVOGADOS : MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
BRUNA ROBERTA BONILHA SEMPER - RS126213
AGRAVADO
: JACQUELINE ANTONELLO WIBELINGE BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO PICININ MAGALHÃES - RS100547
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
ADVOGADOS : MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
BRUNA ROBERTA BONILHA SEMPER - RS126213
AGRAVADO
: JACQUELINE ANTONELLO WIBELINGE BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO PICININ MAGALHÃES - RS100547
INTERES.
: PEDRO FURIAN NETO
Documento eletrônico VDA50972002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: 95f1c8d7-43e8-46e3-b46c-6b401971ad38

ADVOGADOS : MARCAL FURIAN - RS073010
CHRISTIANO LUIZ DA SILVEIRA - RS051606A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: 95f1c8d7-43e8-46e3-b46c-6b401971ad38